Tribunal: TJSP
Processo: 1501599-98.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes) e receptação. Sentença condenatória. Preliminares rejeitadas. Fundada suspeita motivou a abordagem do réu, que culminou na apreensão das chaves das motocicletas roubadas. Reconhecimento extrajudicial realizado de acordo com o artigo 226, do CPP e corroborado, em juízo. Audiência realizada de forma virtual. Réu solto, que espontaneamente

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes) e receptação. Sentença condenatória. Preliminares rejeitadas. Fundada suspeita motivou a abordagem do réu, que culminou na apreensão das chaves das motocicletas roubadas. Reconhecimento extrajudicial realizado de acordo com o artigo 226, do CPP e corroborado, em juízo. Audiência realizada de forma virtual. Réu solto, que espontaneamente participou do ato, possibilitando o reconhecimento, ainda que inviável o perfilamento ao lado de outras pessoas, não podendo alegar nulidade para a qual contribuiu. Mérito. Materialidade a autoria comprovadas. Negativa do réu isolada, nos autos. Réu preso em flagrante, na posse da chave da motocicleta subtraída, que indicou, aos policiais, o local onde estava guardada. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Majorante do concurso de pessoas comprovada pela prova oral. Dolo do delito receptação evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Penas fixadas no mínimo legal. Para o crime de roubo, pena elevada em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento do concurso de agentes. Regime prisional inicial fechado abrandado para o semiaberto, com relação a este delito. Réu primário, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Súmulas 718 e 719, do STF. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Artigo 44, inciso I, do Código Penal. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido.